Tribunal: TJES
Processo: 5001981-59.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001981-59.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON GOMES DA ROCHA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO – TEMA 1.061, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANO MORAL DEMONSTRADOS – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.061,
fixou a tese de que
“
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
”

2. No caso
vertente
, o banco recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, não logrando demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado pelo autor, o que enseja o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

3. Consoante o Tema Repetitivo 466 do STJ e o enunciado nº 479 da Súmula daquela Corte, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por configurarem fortuito interno inerente ao risco da atividade.

4. Considerando os parâmetros jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal em casos com semelhantes contornos fáticos, bem como as circunstâncias em que ocorreu o fato e os efeitos experimentados pelo autor, revela-se pertinente a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por AILTON GOMES DA ROCHA e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por AILTON GOMES DA ROCHA em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., por meio da qual o primeiro requer a declaração de inexistência do débito controvertido na demanda, a restituição dos valores descontados e a condenação do último ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pela sentença id 11806308, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Ademais, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. interpôs recurso de apelação, em que pugna pela reforma da sentença objurgada, alegando, em síntese: (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a inobservância da necessidade de realização de audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal do apelado; (b) a inexistência de irregularidade na contratação, ao argumento de que o contrato foi regularmente firmado pelo autor, tendo sido o valor do empréstimo efetivamente disponibilizado em sua conta bancária; (c) a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, argumentando que a parte autora não comprovou a alegada fraude na contratação; e (d) a ausência de danos morais indenizáveis, requerendo a improcedência total da demanda.

Por sua vez, AILTON GOMES DA ROCHA apresentou recurso de apelação adesiva, em que pugna pela majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e AILTON GOMES DA ROCHA apresentaram contrarrazões recursais nos ids 11806318 e 11806315, respectivamente.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001981-59.2023.8.08.0006

APELANTE/APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO/APELANTE: AILTON GOMES DA ROCHA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por AILTON GOMES DA ROCHA em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., por meio da qual o primeiro requer a declaração de inexistência do débito controvertido na demanda, a restituição dos valores descontados e a condenação do último ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pela sentença id 11806308, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Ademais, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. interpôs recurso de apelação, em que pugna pela reforma da sentença objurgada, alegando, em síntese: (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a inobservância da necessidade de realização de audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal do apelado; (b) a inexistência de irregularidade na contratação, ao argumento de que o contrato foi regularmente firmado pelo autor, tendo sido o valor do empréstimo efetivamente disponibilizado em sua conta bancária; (c) a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, argumentando que a parte autora não comprovou a alegada fraude na contratação; e (d) a ausência de danos morais indenizáveis, requerendo a improcedência total da demanda.

Por sua vez, AILTON GOMES DA ROCHA apresentou recurso de apelação adesiva, em que pugna pela majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Em razão da prejudicialidade, passo, prefacialmente, à apreciação das alegações recursais apresentadas pelo Requerido BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

De início, convém sequer conhecer da alegação de nulidade da sentença ante a ausência de interesse recursal.

Isto porque funda-se a alegação em suposto cerceamento de defesa, caracterizado pelo indeferimento do depoimento pessoal do Requerente.

Ocorre que a única prova cuja produção em audiência fora requerida pela instituição financeira foi justamente o depoimento pessoal do Requerente, o qual fora efetivamente colhido, conforme ata e o respectivo termo constantes nos autos (id 11806303 e 11806304).

Rejeito, portanto, a alegação.

Superada a alegação processual, passo ao exame da questão substancial propriamente dita.

O Requerente afirma, em sua causa de pedir, ter sido surpreendido com um depósito indevido em sua conta bancária no valor de R$ 8.650,00 (oito mil, seiscentos e cinquenta reais), decorrente de um contrato de empréstimo consignado que não teria sido por ele celebrado.

Narra que, ao buscar a devolução do valor, inclusive com o auxílio de sua filha e orientação do órgão de proteção ao consumidor (PROCON), apenas após muitas tratativas, conseguiu que o banco emitisse um boleto para devolução do valor. No entanto, o documento previa a cobrança de juros, o que exigiu que o Requerente se dirigisse pessoalmente à instituição financeira para solicitar a emissão de um novo boleto sem encargos, o que ocorreu somente em 29/07/2020, data em que realizou o pagamento e restituiu integralmente a quantia recebida.

Ressalta que todo o ocorrido lhe causou grande angústia e sofrimento, especialmente por ser pessoa idosa, com a saúde frágil, e por ter sido exposto a deslocamentos desnecessários em meio à pandemia de COVID-19, motivo pelo qual requer a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após examinar a controvérsia, forçoso concluir que os elementos de convicção constantes dos autos dão suporte à tese autoral de inexistência de contratação.

Impende ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.061, firmou a seguinte tese jurídica vinculante:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
”

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Embora as relevantes circunstâncias constantes da causa de pedir e a impugnação à autenticidade do contrato, tem-se que o Requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório, tendo pleiteado, apenas e tão somente, o depoimento pessoal da Requerente.

Neste ponto, inclusive, importante acentuar que a Requerente, em seu depoimento pessoal, reafirmou a ausência de contratação e não reconheceu a assinatura constante no contrato apresentado na oportunidade.

Quanto à questão, revelam-se irretocáveis as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
após minudente exame de todo o conjunto probatório, as quais peço
vênia
para trazer à colação em breve excerto:

“(...)

Analisando os elementos fáticos e documentais dos autos, constato que a pretensão inicial da parte autora merece acolhimento. Explico.

A requerida em sede de contestação, juntou as cópias dos contratos realizados entre as partes, assinado pela parte requerente ID.30570156, bem como cópia do TED feito para a conta da autora de ID.30570163, TED do ressarcimento do valor pago pelo autor ID.30570158, 30570162

Por sua vez, vejo que a requerente em réplica impugnou as alegações e os documentos trazidos pela instituição financeira, afirmando que nunca assinou qualquer contrato com a requerida, devido a isso a autora não teria sofrido nenhum dano.

Neste ínterim, insta mencionar que, conforme orientação jurisprudencial do STJ, em entendimento firmado em sede de IRDR, no Tema nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, artigos 6º, 369 e 429, II). Senão vejamos a ementa:

(...)

Ou seja, cabe à instituição financeira, parte que produziu o contrato ora discutido nestes autos, atestar a autenticidade das assinaturas da parte autora, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

No entanto, considerando que, no presente caso houve a impugnação quanto às assinaturas dos contratos, resta imprescindível a produção de prova grafotécnica pela parte requerida. Devendo, portanto, a parte autora demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de suas alegações.

Todavia, da análise do arcabouço probatório, entendo que a requerida descurou-se de trazer aos autos prova imprescindível para atestar a veracidade dos fatos alegados, não tendo se desincumbido do seu ônus de demonstrar ainda que minimamente os fatos constitutivos de seu direito, vez que devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, requereu apenas a produção de prova oral.

Desta feita, conclui-se que a ré não foi capaz de comprovar a existência do débito, não trazendo aos autos elementos válidos para tanto, logo, não tendo demonstrado a regularidade da dívida, de rigor o acolhimento do pedido autoral.

Mister se faz ressaltar que competia à demandada o ônus de demonstrar a existência do débito discutido na ação, na forma do art. 373, II do CPC, o que não fez de forma satisfatória.

(...)”

À luz de tais fundamentos, deve ser mantida a r. sentença vergastada quanto ao reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes.

Mantida a premissa fática e jurídica da nulidade da contratação, cumpre apreciar os reflexos dela decorrente, ou seja, da existência e quantificação dos danos morais.

Consoante cediço, as fraudes bancárias consistem em hipóteses de fortuito interno, inerentes às atividades das instituições financeiras, de modo que devem as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude, sob pena de responder pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, decidido sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 466):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido. (REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Ressalto que o citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, cujo teor preceitua que: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

E diante do referido contexto, esta Egrégia Corte já entendeu pela configuração do dano moral em casos similares. Vale citar:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESVIO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESVIADOS. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. VALOR MAJORADO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DO BANCO DO BRASIL. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE DENILSON GOMES LIMA. 1. Ausente impugnação específica e não apresentados elementos e documentos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça. Impugnação rejeitada; 2. Nos termos do entendimento vinculante do STJ (Tema 1.061), ‘’se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”. 3. Nessa esteira, não comporta a excludente de ilicitude de culpa de terceiros, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, também em enunciado vinculante, estabeleceu que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 466); 4. Não comprovada a regularidade da contratação dos serviços bancários, notadamente quanto à abertura de conta e respectiva movimentação financeira, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, com o respectivo dever de reparação dos prejuízos causados ao consumidor, inclusive de ordem moral; 5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo causado ao consumidor por fraude bancária. Dano moral majorado para R$ 5.000,00; 6. Conhecido e desprovido o recurso do Banco do Brasil. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Denilson Gomes Lima. (TJES. Apelação Cível n. 5007353-42.2021.8.08.0011, Relatora: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/06/2024).

No caso em tela, a conduta perpetrada pelo Réu, ao proceder ao depósito indevido do valor do empréstimo na conta do autor, sem a devida solicitação e autorização, gerou transtornos consideráveis ao consumidor, que precisou empenhar esforços para reverter a situação. O abalo experimentado decorre da perplexidade e da preocupação vivenciadas pelo consumidor ao perceber a contratação indevida e a iminente possibilidade de comprometimento de seu benefício previdenciário por descontos indevidos, sendo inegável que tais fatos extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos e atingem a esfera da personalidade do autor.

Deste modo, deve ser mantida a responsabilização do Requerido pelos danos morais causados ao Requerente.

No que concerne ao valor estipulado, é cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação e os parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência.

Tomando por base tais parâmetros, entendo que as circunstâncias dos autos revelam contexto em que o valor arbitrado não se coaduna com os montantes hodiernamente estabelecido por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas, apresentando-se aquém.

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 2.Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº. 5003379-37.2021.8.08.0030, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 18.03.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 54 E 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021. 3. A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$3.000,00 (três mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido. 4. Os juros e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos devem ter seus termos iniciais conforme as Súmulas 54 e 43 do STJ. Sentença modificada. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº. 5005914-59.2022.8.08.0011, Relatora: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 04.09.2023)

Por tal razão, entendo deva ser acolhida a pretensão recursal deduzida pelo Requerente a fim de majorar o montante arbitrado na sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, necessária, ainda, a correção
ex officio
– por se tratar de matéria de ordem pública – da sistemática de incidência de juros de mora e correção monetária da condenação, que deverá observar a taxa SELIC, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, sem a incidência autônoma de correção monetária, pena de
bis in idem
.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.742.585/GO, DJe de 16/9/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e lhe nego provimento. Conheço do recurso de apelação interposto por AILTON GOMES DA ROCHA e lhe dou parcial provimento para majorar a condenação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Altero,
ex officio
, os consectários da condenação, na forma delineada.

Em consequência, majoro o honorários advocatícios sucumbenciais imputados ao Requerido de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)